Tribunal: TJPA
Processo: 0820239-83.2023.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0820239-83.2023.8.14.0401

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: RODRIGO MOISES DA SILVA PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0820239-83.2023.8.14.0401

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RECORRIDO(AS): RODRIGO MOISÉS DA SILVA PEREIRA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS. FUGA AO AVISTAR POLICIAIS. BUSCA PESSOAL SEM MANDADO. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. PROVAS LÍCITAS. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. RECURSO PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão do Juízo da 11ª Vara Criminal de Belém que rejeitou a denúncia com base no art. 395, III, do CPP, ao reconhecer a ilicitude das provas decorrentes de busca pessoal realizada sem justa causa em face do recorrido Rodrigo Moisés da Silva Pereira, denunciado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. A denúncia baseou-se em prisão em flagrante, com apreensão de 40 (quarenta) papelotes de cocaína após abordagem motivada por fuga do acusado ao avistar guarnição policial em ronda.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (I) definir se a conduta do recorrido — consistente em empreender fuga ao avistar viatura policial — configura fundada suspeita a justificar a busca pessoal sem mandado, nos termos do art. 244 do CPP; e (II) estabelecer se há justa causa para o prosseguimento da ação penal com base nas provas obtidas na abordagem policial.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A fuga repentina e deliberada ao avistar guarnição policial constitui fato objetivo, intenso e ostensivo, apto a configurar fundada suspeita de posse de objeto relacionado a crime, a justificar busca pessoal nos termos do art. 244 do CPP.

4.

A abordagem foi realizada durante patrulhamento em local sabidamente sensível ao tráfico de drogas, reforçando a legitimidade da suspeita e a urgência da diligência policial.

5.

A existência de prova da materialidade (laudo toxicológico positivo para cocaína) e indícios de autoria são suficientes para caracterizar justa causa para a deflagração da ação penal, conforme os requisitos do art. 41 do CPP.

6.

A análise sobre a legalidade da conduta policial e a licitude da prova deve ser aprofundada em momento oportuno no curso da instrução, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo incabível a rejeição da denúncia com base em juízo antecipado de mérito.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

Fugir correndo ao avistar guarnição policial constitui conduta objetiva suficiente para configurar fundada suspeita e justificar busca pessoal sem mandado.

2.

É lícita a prova obtida em revista pessoal motivada por fundada suspeita decorrente de fuga repentina diante da presença policial.

3.

Preenchidos os requisitos do art. 41 do CPP e presente a justa causa, a denúncia deve ser recebida para viabilizar o prosseguimento da ação penal.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 41, 157, caput e §1º, 244; CF/1988, art. 5º, LVI; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC nº 158.580/BA, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 19.04.2022, DJe 25.04.2022; STJ, AgRg no REsp nº 2.115.792/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 04.06.2024, DJe 10.06.2024; STJ, AgRg no REsp nº 2.104.597/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 18.03.2024, DJe 21.03.2024; STF, HC nº 208.240/SP, Plenário.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
à unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento
, nos termos do voto do(a) Desembargador(a) Relator(a).

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ____________ de 20___.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0820239-83.2023.8.14.0401

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RECORRIDO(AS): RODRIGO MOISÉS DA SILVA PEREIRA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra decisão proferida pelo
Juízo de Direito da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém,
o qual rejeitou a denúncia nos termos do artigo 395, inciso III, do Código Processo Penal, proposta em desfavor do recorrido
RODRIGO MOISÉS DA SILVA PEREIRA
, acusado da prática criminosa prevista no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11343/2006.

Consta da peça acusatória que, no dia 19/10/2023, por volta das 17h05min, uma guarnição de policiais militares estava realizando rondas ostensivas pelo Guamá em Belém, em dado momento ao transitarem pela Rua João de Deus do referido bairro, avistaram o recorrido Rodrigo Pereira em atitude suspeita, pois ao perceber a presença da polícia empreendeu fuga em direção a Vila Nazaré. Com vista da situação, os policiais o abordaram e, em revista pessoal, encontraram com o mesmo 40 (quarenta) papelotes de substância semelhante a cocaína. Motivo pelo qual todo o material encontrado foi aprendido, sendo o réu preso e encaminhado a Seccional do Guamá.

Esses fatos motivaram a denúncia em face do apelado pela prática do crime de tráfico de produtos entorpecentes (artigo 33, “caput”, da Lei nº 11/343/2006), tendo o juízo de primeiro grau analisado os elementos probantes carreados aos autos e após defesa prévia em favor de denunciado, considerou o as provas decorrente do flagrante ilícitas, pois considerou ilegal a revista pessoal do indiciado, e, por conseguinte, rejeitou a denúncia por falta de justa causa para o exercício da ação penal, com base no artigo 395, III, do CPP.

Inconformado o recorrente interpôs recurso pugnando pela reforma da decisão monocrática, para que seja recebida a denúncia formalizada contra o recorrido, vez que está revestida dos requisitos legais aptos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal, com o consequente prosseguimento do feito até ulteriores de direito, porquanto baseada em prova indiciária lícita, justa e suficiente a justificar a promoção da ação penal.

Contrarrazões do recorrido requerendo a manutenção da decisão de primeiro grau.

Em juízo de retratação a sentença foi preservada.

Nesta Instância revisora, a Procuradoria de Justiça, por seu representante, opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do apelo, eis que preenchidos os pressupostos para sua admissibilidade.

O Ministério Público denunciou o recorrido

Rodrigo Moisés da Silva Pereira pela suposta prática do crime de tráfico de drogas previsto no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006.

Em um primeiro momento, a denúncia foi recebida pela juíza de direito atuante na 11ª Vara Criminal de Belém e determinou a citação do acusado para apresentar resposta à Acusação.

Após a manifestação defensiva, o juízo monocrático decidiu por rejeitar a denúncia, sob o fundamento de que teria sido ilícita a abordagem e busca pessoal realizada no acusado, tão somente em razão de ter demonstrado nervosismo e fugido ao avistar a equipe policial.

Em face desta decisão, o Ministério Público interpôs Recurso em Sentido Estrito, em cujas razões, sustenta que, “in casu”, há indícios mínimos de materialidade e autoria, de modo que deve ser recebida a denúncia e a valoração das provas deve ser postergada para o momento oportuno, em se tratando de matéria de mérito.

De outro lado, afirma que a ação policial foi legítima, pois haviam fundadas suspeitas de que o acusado estivesse cometendo um crime, visto que, ao se deparar com a guarnição policial, o recorrido empreendeu fuga, ensejando a sua abordagem e revista pessoal, sendo encontrado com aquele produto entorpecente, ou seja, 40 (quarenta) papelotes de cocaína (oxi), por tal motivo foi preso em flagrante e levado para a delegacia de polícia.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que a denúncia seja recebida.

Pois bem. Antes de mais nada, transcrevo os fatos constante da denúncia, objeto da presente controvérsia:

“(...)(...) Descrevem as peças de informação constantes no Inquérito Policial nº 00321/2023.100364-4, juntado aos autos, que no dia 19/10/2023, por volta das 17h05min (BOP ID 102973950 - Pág. 11), os policiais militares Andre Luiz Barbosa Pinto, Antônio Rodrigues das Chagas e Thomas Victor Castro Goulart estavam em rondas ostensivas pelo Bairro do Guamá, ao transitarem pela rua João de Deus, avistaram o sr. Rodrigo Moíses da Silva Pereira em atitude suspeita, pois, ao perceber a presença policial empreendeu fuga em direção a Vila Nazaré.

Com vista a situação, os agentes da lei realizaram a abordagem e, na revista pessoal encontraram em posse do denunciado 40 (quarenta) papelotes de substância semelhante a cocaína (OXI).

Diante dos fatos narrados, todo o material encontrado foi apreendido e o denunciado conduzido até à Seccional do Guamá.

Considerando estar presente a prova da materialidade e os indícios de autoria do crime de tráfico de drogas, a autoridade policial indiciou o denunciado, com espeque no art. 33, “caput”, da lei 11.343/2006, consoante ID 102973951 - Pág. 17. (...)(...)”

As razões para rejeição da exordial foram expostas nos seguintes termos:

“(...)(...)Trata-se de ação penal intentada pelo Ministério Público Estadual, onde se pretende provar a materialidade e autoria do crime de tráfico de entorpecentes, previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

A materialidade está consubstanciada no Auto de Apreensão e Apresentação de ID 102973950 – p. 12, bem como no Laudo Toxicológico de Constatação nº. 2023.01.004343 -QUI de ID 102973950 - Pág. 15, o qual concluiu que os materiais apreendidos em poder do denunciado referiam-se a: 40 (quarenta) invólucros, contendo substância petrificada de cor amarela, pesando no total 10g (dez gramas), sendo POSITIVO para a substância Benzoilmetilecgonina. conhecida vulgarmente como COCAÍNA.

Analisando os autos, entendo que assiste razão à defesa. Vejamos.

De acordo com a peça acusatória, no dia do fato, policiais militares faziam rondas ostensivas pelo Bairro do Guamá, na rua João de Deus, quando avistaram
RODRIGO MOISES DA SILVA PEREIRA
em atitude suspeita, tendo este empreendido fuga em direção a Vila Nazaré ao perceber a presença policial.

Diante deste comportamento, que os agentes da lei consideraram suspeito, realizaram a abordagem e, na revista pessoal, foram encontradas 10 gramas de cocaína (OXI).

Ocorre que, de acordo com a jurisprudência do STJ, a avaliação de atitude suspeita de um sujeito, por ele ter ficado nervoso ou ter fugido ao ver policiais, não configura justa causa para a busca pessoal, de modo que a revista feita sob a referida justificativa viola o art. 240, §2º do CPP, ocasionando a consequente ilicitude das provas obtidas (CPP, art. 157, caput e §1º).

Conforme vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça,
não
é possível a busca pessoal
unicamente
pelo fato de o policial, a partir de uma classificação subjetiva, ter considerado que a pessoa apresentou atitude ou aparência suspeita (STJ. 6ªTurma. RHC 158.580-BA, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, julgado em 19/04/2022).

Conforme o julgado, essa circunstância não preenche o standard probatório de “fundada suspeita” exigido pelo art. 244 do CPP.

O fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos após a revista, não convalida a ilegalidade prévia, pois é necessário que o elemento “fundada suspeita de posse de corpo de delito” seja aferido com base no que se tinha antes da diligência. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de arma proibida, droga ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida.

Neste sentido:

“(...)
3. A jurisprudência dessa Corte Superior entende que "[a] permissão para a revista pessoal em caso de fundada suspeita decorre de desconfiança devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto de que o indivíduo esteja na posse de armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência. É necessário, pois, que ela (a suspeita) seja fundada em algum dado concreto que justifique, objetivamente, a invasão na privacidade ou na intimidade do indivíduo" (AgRg no HC n. 621.586/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/9/2021, DJe 29/09/2021
).
5. Não tendo o Tribunal a quo demonstrado que havia fundadas razões para busca pessoal, deve ser restabelecida a sentença que absolveu o paciente e a corré em razão da ilegalidade, diante da inexistência de motivação suficiente para realização de tal interpelação
. (AgRg no HC n. 750.153/MT, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.). (destaquei)

A violação dessas regras e condições legais para busca pessoal resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade.

Assim, no caso em tela, a denúncia expõe os fatos de modo que evidência claramente que a abordagem realizada não se deu em virtude de fundada suspeita como exigido pelo art. 244 do CPP e disposto na Jurisprudência do STJ, somente se deu em virtude de alegação de fuga do denunciado ao observar a presença da guarnição, ocasionando na ilicitude da referida busca pessoal e as provas decorrentes dela.

Dito isto, declaro a nulidade das provas colhidas ante a abordagem ilegal realizada no réu e, por consequência,
REJEITO A DENÚNCIA
oferecida em desfavor de
RODRIGO MOISES DA SILVA PEREIRA,
ante a
ausência de justa causa para ação penal, com fundamento no art. 395, III do CPP.

Procedam-se às anotações e comunicações devidas, inclusive para fins estatísticos.

Intimem-se o acusado, o Representante do Ministério Público e a Defesa.

De acordo com o art. 50, §4º, da Lei nº 11.343/06, na decisão de ID 102789603,
foi determinada a incineração da droga apreendida, a ser executada pela Autoridade Policial, com a presença do Ministério Público e da Autoridade Sanitária.

Sem custas, ante a presente decisão.

P.R.I.C. (...)(...)” (grifos e negritos dos autos)

No caso sob exame, observa-se que a controvérsia posta nos autos se cinge à legalidade da ação policial que resultou na abordagem do recorrido, busca pessoal, prisão em flagrante e instauração do Inquérito Policial e da ação penal.

Segundo o disposto no art. 244 do CPP, "A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar".

Cabe por oportuno ressaltar que, por ocasião do julgamento do RHC n. 158.580/BA, a 6ª Turma, do STJ, à unanimidade, propôs criteriosa análise sobre a realização de buscas pessoais e apresentou como conclusões, no que interessa:

“(...) Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência"(...). “(...) Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições/impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, baseadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. (...)".

O Plenário do Supremo Tribunal Federal encartou a compreensão quanto à necessidade de elementos objetivos para a busca, ao firmar a tese, no HC Nº 208.240/SP, de que "A busca pessoal, independente de mandado judicial, deve estar fundada em elementos indiciários objetivos de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito, não sendo lícita a realização da medida com base na raça, sexo, orientação sexual, cor da pele, ou aparência física".

Não se desconsidera, por certo, que os agentes de segurança, em virtude da experiência adquirida durante anos no trabalho nas ruas, talvez possam ter uma certa "intuição" sobre algumas situações, da mesma forma que um magistrado com anos de carreira, em certos casos, eventualmente "sinta" quando algum réu ou testemunha está mentindo em um depoimento. Entretanto, do mesmo modo que o juiz não pode fundamentar uma decisão afirmando apenas ter "sentido" que o acusado ou testemunha mentiu em seu depoimento, também não se pode admitir que o policial adote medidas restritivas de direitos fundamentais com base somente na sua intuição ou impressão subjetiva.

Não é possível argumentar que uma busca (fato anterior) é válida porque o réu foi preso (fato posterior) e, ao mesmo tempo, dizer que a prisão (fato posterior) é válida porque a busca (fato anterior) encontrou drogas. Se havia fundada suspeita de posse de corpo de delito, a ação policial é legal, mesmo que o indivíduo seja inocente; se não havia, a ação é ilegal, ainda que o indivíduo seja culpado.

O cerne da controvérsia em debate é saber se a conduta de fugir correndo repentinamente ao avistar uma guarnição policial preenche ou não o requisito de fundada suspeita de corpo de delito para uma busca pessoal em via pública, nos termos do art. 244 do CPP.

No que se refere às buscas pessoais, apesar de evidentemente não poderem ser realizadas sem critério legítimo, o que a lei exige é a presença de fundada suspeita da posse de objeto que constitua corpo de delito, isto é, uma suspeição razoavelmente amparada em algo sólido, concreto e objetivo, que se diferencie da mera suspeita intuitiva e subjetiva.

É possível cogitar quatro motivos principais para que alguém empreenda fuga ao avistar uma guarnição policial: a) estar praticando crime naquele exato momento (flagrante delito); b) estar na posse de objeto que constitua corpo de delito (o que nem sempre representa uma situação flagrancial); c) estar em situação de descumprimento de alguma medida judicial (por exemplo, medida cautelar de recolhimento noturno, prisão domiciliar, mandado de prisão em aberto etc.) ou cometendo irregularidade administrativa ( p. e. dirigir sem habilitação); d) ter medo de sofrer pessoalmente algum abuso por parte da polícia ou receio de ficar próximo a eventual tiroteio e ser atingido por bala perdida, sobretudo nos bairros considerados perigosos habitados por grupos vulneráveis e marginalizados, em que a violência policial e as intensas trocas de tiros entre policiais e criminosos são dados presentes da realidade.

Com base nessas premissas, diante da considerável variabilidade de possíveis explicações para essa atitude, entende-se que fugir correndo repentinamente ao avistar uma guarnição policial não configura, por si só, flagrante delito, nem algo próximo disso para justificar que se excepcione a garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar. Trata-se, todavia, de conduta intensa e marcante que consiste em fato objetivo - não meramente subjetivo ou intuitivo -, visível, controlável pelo Judiciário e que, embora possa ter outras explicações, no mínimo gera suspeita razoável, amparada em juízo de probabilidade, sobre a posse de objeto que constitua corpo de delito (conceito mais amplo do que situação de flagrante delito).

Ademais, também não se trata de mera "suspeita baseada no estado emocional ou na idoneidade ou não da reação ou forma de vestir" ou classificação subjetiva de "certa reação ou expressão corporal como nervosa", o que, segundo a decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos é insuficiente para uma busca pessoal. Fugir correndo é mais do que uma mera reação sutil, como seria o caso, por exemplo, de: a) um simples olhar (ou desvio de olhar), b) levantar-se (ou sentar-se), c) andar (ou parar de andar), d) mudar a direção ou o passo, enfim, comportamentos naturais de qualquer pessoa que podem ser explicados por uma infinidade de razões, insuficientes, a depender do contexto, para classificar a pessoa que assim se comporta como suspeita. Essas reações corporais, isoladamente, são assaz frágeis para embasar de maneira sólida uma suspeição; a fuga, porém, se distingue por representar atitude intensa, nítida e ostensiva, dificilmente confundível com uma mera reação corporal natural.

Assim, à luz de todas essas ponderações, conclui-se que fugir correndo repentinamente ao avistar uma guarnição policial configura motivo idôneo para autorizar uma busca pessoal em via pública, mas a prova desse motivo, cujo ônus é do Estado, por ser usualmente amparada apenas na palavra dos policiais, deve ser submetida a especial escrutínio, o que implica rechaçar narrativas inverossímeis, incoerentes ou infirmadas por outros elementos dos autos.

A propósito, sobre a questão colaciona-se do STJ, as seguintes jurisprudências:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL, VEICULAR E DOMICILIAR. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA APTA A AUTORIZAR A DILIGÊNCIA POLICIAL. LOCAL CONHECIDO COMO PONTO DE TRÁFICO DE DROGAS. FUGA AO AVISTAR A VIATURA POLICIAL. EXERCÍCIO REGULAR DA ATIVIDADE INVESTIGATIVA.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Como é de conhecimento, a busca pessoal é regida pelo art. 244 do Código de Processo Penal. Exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 2 . "Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência." (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, D Je 25/4/2022). 3.
A dinâmica que culminou na revista pessoal do recorrido não careceu de fundadas razões, porquanto (a) ocorreu no curso de patrulhamento de rotina, realizado em local conhecido como ponto de tráfico de drogas; (b) ao avistar a viatura policial, o indivíduo com quem o ora agravante estava conversando empreendeu fuga; (c) realizada as buscas pessoal e veicular, verificaram que o réu possuía 16 porções de crack e 6 porções de cocaína divididos dentro de uma sacola presa embaixo da lataria do veículo, o que culminou na prisão em flagrante delito.
4. Do contexto fático delineado no acórdão recorrido
é possível concluir que o comportamento do ora recorrente evidenciou, a partir de dados concretos e objetivos, a fundada suspeita autorizativa da medida invasiva (busca pessoal e veicular), haja vista que, ao avistar a guarnição, em local conhecido como ponto de venda de drogas, o indivíduo com quem conversava empreendeu fuga
. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no REsp: 2115792 PR 2023/0457108-6, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2024) (grifos e negritos meus)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA. FUNDADAS SUSPEITAS PARA A ABORDAGEM
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência." (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, D Je 25/4/2022.) 2.
No caso, a abordagem foi realizada em razão do comportamento suspeito do agravante, que foi visto em local conhecido como ponto de venda de drogas, tendo empreendido fuga ao perceber a presença dos policiais. Tais elementos são suficientes para a configuração de fundadas suspeitas aptas a justificar a realização de busca pessoal, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal e do entendimento desta Corte Superior. Precedentes.
3.
É de se reconhecer a legalidade da busca pessoal realizada, com a consequente validação das provas por meio dela colhidas, bem como das delas derivadas.
4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no R Esp n. 2.104.597/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/3/2024, D Je 21/3/2024).

O exame destes autos indica que o réu, ao avistar uma viatura policial que fazia patrulhamento de rotina na região dos fatos, correu, em fuga, para uma vila de casas, o que motivou a revista pessoal, na qual foram encontradas drogas. Diante das premissas estabelecidas neste voto e da ausência de elementos suficientes para infirmar ou desacreditar a versão policial, mostra-se configurada a fundada suspeita de posse de corpo de delito a autorizar a busca pessoal, nos termos do art. 244 do CPP.

Com efeito, não há óbice para que as alegações de nulidade sejam apresentadas pelo recorrido, com maior profundidade, no curso da instrução processual, momento apto a ensejar o contraditório e ampla defesa em obediência ao devido processo legal e, não como fez o juiz de primeiro grau em negar por antecipação o direito de ação do Estado.

Portanto, não há que se falar, neste momento, em ausência de justa causa para deflagração da ação penal, estando preenchidos os requisitos previstos no artigo 41 do CPP, a denúncia deve ser recebida.

Por todo o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento para receber a denúncia (Súmula 709 do STF) oferecida contra o recorrido RODRIGO MOISÉS DA SILVA PEREIRA, em razão da presença da justa causa e requisitos e requisitos do artigo 41 do CPP, determinando, outrossim, a imediata devolução dos autos ao juízo de origem, para prosseguimento do feito, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargado Relatora

Belém, 19/09/2025